Tribunal: TJDFT
Processo: 0724286-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724286-88.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CELSO NUNES PEIXOTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) QUILOS DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ELEMENTOS QUE INDICAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado nos autos a natureza e quantidade da droga apreendida com o réu, quais sejam, tabletes de maconha com massa líquida de 146,385 kg (cento e quarenta e seis quilos, trezentos e oitenta e cinco gramas), adequada a avaliação desfavorável do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 2. As investigações apontaram que o apelante se dedicava à atividade criminosa em substituição a um grande fornecedor de drogas no estado de Goiás, o qual havia sido preso. Além do mais, as circunstâncias da apreensão, associada ao fato de que a droga estava sendo transportada de Goiás para o Distrito Federal, para abastecer a região do Entorno, são circunstâncias que impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que revela um maior comprometimento do agente no comércio ilícito de entorpecentes e denota sua conduta criminosa. 3. A redução da pena, por força de circunstância atenuante, deve ser fixada em patamar proporcional à pena-base estabelecida, o que se dá quando se elege fração próxima a 1/6 (um sexto) – menor fração prevista para as causas de diminuição de pena. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas entre Estados da Federação), elevar o quantum de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa para 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a causa de diminuição da pena em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), tendo em vista que o recorrente é primário e possuidor de bons antecedentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “consta dos autos prova testemunhal a indicar que o apelante estava envolvido com o comércio ilícito de substância entorpecente, após investigação policial de agentes do Estado de Goiás, que culminaram com a prisão em flagrante do réu (...). Com efeito, na espécie, a elevadíssima quantidade de droga apreendida com massa líquida total de 146,385kg (cento e quarenta e seis quilos, trezentos e oitenta e cinco gramas) de maconha, conforme Laudo de Perícia Criminal (ID 50595653), associada ao fato de que a droga estava sendo transportada do Estado de Goiás para o Distrito Federal, são circunstâncias que impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que revela um maior comprometimento do agente no comércio ilícito de entorpecentes e denota sua conduta criminosa (...). Nesses termos, considerando as circunstâncias da prisão e elementos de provas colhidos, é de se manter a decisão recorrida que indeferiu a aplicação da causa de diminuição de pena (...)” (ID 53556652). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/6/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 2.395.379/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/9/2023. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027